Tribunal: TJDFT
Processo: 0738767-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738767-94.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0704445-38.2020.8.07.0005 AUTOR: EDIMAR EUSTAQUIO MUNDIM BAESSE REU: CHARLES DE OLIVEIRA, MARIA DAS DORES PEREIRA SANTOS DESPACHO Ao autor para réplica. Intimem-se. Brasília, 7 de janeiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora